Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717850-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TIM S/A (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA, processo n. 0710749-71.2021.8.07.0020, na qual não acolheu a garantia apresentada, e determinou a penhora via sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 124754568 dos autos de origem): “A garantia prestada pela executada não encontra amparo legal no nosso ordenamento jurídico, portanto o exequente não está obrigado a aceitar. Dessa forma, tendo escoado o prazo sem impugnação ao presente cumprimento de sentença, homologo os cálculos apresentados pelo exequente na Id. retro. Proceda-se à consulta via SISBAJUD até o limite do valor atualizado do débito. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. Afirma que apresentou ao Juízo seguro fiança no valor correspondente ao débito, o que é suficiente para solver a dívida em caso de procedência da execução. Destaca que “... a execução deve, necessariamente, ser pautada pelo princípio da adequação: se por um lado o credor visa à satisfação de seu crédito, por outro, deve impor, ao devedor que se insurgirá contra tal pretensão, correlato sacrifício patrimonial, de maneira menos gravosa.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, “...para que o curso processual na origem possa ser suspenso, visto que foram preenchidos os requeridos que ensejaram a medida requerida. E no mérito do presente recurso, que seja dado o PROVIMENTO sendo esta medida de DIREITO e de inteira JUSTIÇA.” Preparo recolhido no ID 35919776. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, em tese, não assiste razão ao recorrente. O art. 805 do CPC/2015 consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797 daquele diploma legal. Com efeito, de acordo com o art. 847, do CPC, para a substituição da penhora é necessária a aceitação por parte do credor, além da demonstração, pelo devedor, de que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor, o que não se verifica na hipótese dos autos. Vale destacar que a parte agravante/devedora não demonstrou que a penhora do numerário, (R$10.000,00) poderia afetar a sua atividade econômica, por isso seria excessivamente onerosa. A propósito, acerca do tema assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PJE. AUSÊNCIA. PODERES. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PENHORA NUMERÁRIO. VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nulidade das comunicações eletrônicas efetuadas no Processo de Conhecimento, quando verificada a regularidade no cadastro realizado pelo advogado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, o qual detinha, na data da prática dos atos processuais, poderes atribuídos pela pessoa jurídica para receber citações e intimações. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) 3. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Bacenjud, diante da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385854, 07285246220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou-se no sentido de que, "uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor". (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018, entre outros). 2. O art. 805 do CPC/2015 consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797 daquele diploma legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1424289, 07401109620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator